Tribunal: TJSP
Processo: 1011225-35.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Contrato de fornecimento de combustíveis. Posto que viola os deveres de exclusividade e compra de quantidades mínimas. Cumprimento da exigência da compra mínima jamais reclamada, de sorte a configurar "supressio". Cláusula penal aplicada em razão do descumprimento do dever de exclusividade que deve ser reduzida para 2% da diferença entre as quantidades contratadas e as efetivamente adquiridas.

Ementa:
Contrato de fornecimento de combustíveis. Posto que viola os deveres de exclusividade e compra de quantidades mínimas. Cumprimento da exigência da compra mínima jamais reclamada, de sorte a configurar "supressio". Cláusula penal aplicada em razão do descumprimento do dever de exclusividade que deve ser reduzida para 2% da diferença entre as quantidades contratadas e as efetivamente adquiridas. Redistribuição das verbas de sucumbência. Verbas de sucumbência decorrentes da improcedência da reconvenção que devem ser suportadas pelos corréus reconvintes. Recurso parcialmente provido.